Tribunal: TJES
Processo: 5006908-78.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006908-78.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: GEORGES NOSELLI DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA IDÔNEA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024 AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco ao pagamento de indenização por dano moral em razão do cancelamento unilateral de cartões de crédito do consumidor sem notificação prévia idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento unilateral de cartões de crédito sem comprovação de prévia comunicação ao consumidor configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se os consectários legais da condenação devem observar a sistemática prevista na Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira por falhas na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

A instituição financeira não comprova a efetiva comunicação prévia do cancelamento dos cartões de crédito, limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais incapazes de demonstrar o envio de mensagem ao consumidor.

O cancelamento unilateral de cartão de crédito sem notificação prévia viola o dever de informação e o princípio da boa-fé objetiva, surpreendendo o consumidor e frustrando sua legítima expectativa de utilização do serviço.

A recusa de pagamento decorrente do bloqueio inesperado do cartão expõe o consumidor a constrangimento perante terceiros e ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral indenizável.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, preservando o caráter compensatório e pedagógico da medida.

A Lei nº 14.905/2024 possui aplicação imediata aos processos em curso quanto aos consectários legais, devendo a atualização monetária observar o IPCA e os juros de mora corresponderem à taxa Selic, nos termos do art. 406 do Código Civil.

A fixação de indenização em valor inferior ao pleiteado não configura sucumbência recíproca, conforme orientação da Súmula 326 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O cancelamento unilateral de cartão de crédito sem comprovação de prévia notificação ao consumidor caracteriza falha na prestação do serviço e viola o dever de informação e a boa-fé objetiva.

A recusa de pagamento decorrente do bloqueio inesperado do cartão de crédito configura dano moral indenizável por ultrapassar o mero aborrecimento cotidiano.

A Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente aos processos em curso quanto aos consectários legais, determinando a utilização do IPCA para correção monetária e da taxa Selic para juros de mora, nos termos do art. 406 do Código Civil.

A fixação de indenização em valor inferior ao pedido inicial não caracteriza sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024; Lei nº 9.099/95, arts. 6º e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 326; STJ, Súmula 362; TJSP, Recurso Inominado Cível nº 10103387620248260292, Rel. Arthur de Paula Gonçalves, 1ª Turma Recursal Cível, j. 03.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006908-78.2023.8.08.0035

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

APELADO: GEORGE NOSELLI DOS SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de ID 18584807 que, nos autos da presente “Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais” ajuizada por Georges Noselli dos Santos em desfavor de Itaú Unibanco S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Em suas razões recursais (ID 18584809) o Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
a regularidade do cancelamento dos cartões de crédito, amparado na liberdade contratual e em normativas do Conselho Monetário Nacional;
(ii)
que houve a devida comunicação prévia ao consumidor por meio de mensagem SMS, cuja comprovação se deu por telas do sistema interno do banco;
(iii)
a ausência de provas por parte do Autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, notadamente as compras frustradas; e
(iv)
a inexistência de danos morais, configurando o caso mero aborrecimento.

Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório, a aplicação da taxa Selic para cômputo dos juros e correção monetária com base na Lei nº 14.905/2024, e a redistribuição dos ônus de sucumbência, argumentando que a parte autora decaiu da maior parte de seus pedidos.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de Apelação.

Pois bem. A controvérsia dos autos gira em torno da legalidade da conduta do banco Apelante ao efetuar o cancelamento unilateral dos cartões de crédito do Autor (Itaú Uniclass e Magazine Luiza) e a verificação da ocorrência de danos morais indenizáveis decorrentes da suposta ausência de notificação prévia.

É incontroversa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, o que atrai a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira por eventuais falhas na prestação dos serviços, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal.

Ao examinar o processo, verifico que a sentença não merece reparos.

O Apelante sustenta que a rescisão do contrato é um exercício regular de direito e que cumpriu com o dever de informação ao enviar uma mensagem de SMS ao cliente com antecedência. Contudo, as provas documentais apresentadas nos autos são insuficientes para demonstrar a veracidade dessa alegação.

Conforme bem pontuado pelo D. Magistrado sentenciante, a instituição bancária foi intimada de forma específica para apresentar o comprovante de envio da referida comunicação. No entanto, o banco limitou-se a apresentar telas sistêmicas produzidas de forma unilateral e nas quais sequer consta a informação de envio de mensagem eletrônica informando acerca do cancelamento dos cartões.

A ilicitude da conduta reside, portanto, na falta de transparência e na inobservância do dever anexo de informação, surpreendendo o consumidor com o bloqueio do seu crédito.
O cancelamento unilateral de cartão de crédito pela instituição financeira sem aviso prévio idôneo viola o princípio da boa-fé objetiva e frustra a justa expectativa do consumidor. Tal conduta gera transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, especialmente por expor o consumidor a situações de constrangimento ao ter o pagamento recusado em estabelecimentos comerciais, configurando dano moral.

Nesse sentido, destaco:

Ação de indenização com reparação de danos morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Incompetência do Juizado Especial Cível afastada -
Cancelamento de cartão de crédito sem prévia notificação
- Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, respeitados os princípios da celeridade e da informalidade. Arts . 6º e 46 da Lei nº 9.099/95 - Fundamentação adequada -
Vício na prestação do serviço decorrente de falha do dever de informação - Abuso caracterizado - Dano moral mantido
- Indenização arbitrada dentro da razoabilidade e da proporcionalidade - Recurso inominado desprovido. (TJSP - Recurso Inominado Cível: 10103387620248260292 Jacareí, Relator.: ARTHUR DE PAULA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/12/2025, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/12/2025)

No que tange à quantificação do dano moral, o arbitramento deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando as circunstâncias do caso, a gravidade da ofensa e a capacidade socioeconômica das partes.

Nestes termos, o valor fixado na origem, correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais), atende plenamente ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não gerando enriquecimento sem causa ao autor nem se revelando desproporcional à falha cometida pelo banco Apelante. Logo, o montante deve ser mantido.

Por fim, quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 e os índices de correção (IPCA e SELIC), assiste razão ao Apelante.

A referida lei alterou o Código Civil para estabelecer que, quando não houver convenção em contrário, a correção monetária será determinada pelo IPCA e os juros de mora corresponderão à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária.

Tratando-se de norma de natureza processual/material sobre consectários legais, sua aplicação é imediata aos processos em curso, inclusive em fase recursal, conforme o princípio
tempus regit actum
.

Assim, deve ser dado provimento ao recurso neste ponto específico para que, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, a atualização do débito observe a nova sistemática legal (IPCA para correção e SELIC para juros, nos termos do art. 406 do CC).

Por fim, não prospera a alegação do banco acerca da necessidade de reconhecimento de sucumbência recíproca. A fixação do valor da indenização em patamar inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca, entendimento já consolidado pela Súmula 326 do STJ, não havendo motivos para alterar a distribuição fixada.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para determinar que a atualização monetária e os juros de mora observem as disposições da Lei nº 14.905/2024 a partir de sua vigência, mantendo a r. sentença incólume em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.